Tribunal: CARF
Processo: 19679.722338/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017
CRÉDITOS. INSUMOS NÃO SUJEITOS À CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO.
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei no 10.865/04, veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
CRÉDITOS DE FRETES DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE PRODUÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
As despesas com fretes para a transferência/transporte de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa integram o custo de produção dos produtos fabricados e vendidos. Possibilidade de aproveitamento de créditos das contribuições não cumulativas.
FRETE NA REMESSA DE VASILHAME E SACARIA. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os materiais de embalagem, juntamente com as matérias primas e os produtos intermediários, são considerados insumos. Assim, o frete vinculado à remessa de vasilhame e sacaria também deve ser considerado insumo da atividade econômica, à luz do conceito contemporâneo estabelecido pelo STJ.
FRETE PARA SERVIÇOS LABORATORIAIS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os serviços laboratoriais exigidos pela legislação são considerados insumos. Assim, o frete vinculado a tais serviços também deve ser considerado insumo da atividade econômica, à luz do conceito contemporâneo estabelecido pelo STJ.
ARMAZENAMENTO. INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
O armazenamento de insumos deve ser considerado insumo da atividade econômica, à luz do conceito contemporâneo estabelecido pelo STJ, gerando direito a crédito do PIS e Cofins.
INSUMOS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. POSSIBILIDADE.
As embalagens para transporte de produtos alimentícios, destinadas à manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência quando o processo já está instruído com os elementos suficientes para formação de convicção do julgador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.722338/2018-17
ACÓRDÃO
3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICINIOS CATUPIRY LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017
CRÉDITOS. INSUMOS NÃO SUJEITOS À CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO.
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei no 10.865/04,
veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
CRÉDITOS
DE
FRETES
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
PÓS
FASE
DE
PRODUÇÃO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a
crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E EMBALAGENS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
As despesas com fretes para a transferência/transporte de insumos entre
estabelecimentos da mesma empresa integram o custo de produção dos
produtos fabricados e vendidos. Possibilidade de aproveitamento de
créditos das contribuições não cumulativas.
FRETE NA REMESSA DE VASILHAME E SACARIA. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os materiais de embalagem, juntamente com as matérias primas e os
produtos intermediários, são considerados insumos. Assim, o frete
vinculado à remessa de vasilhame e sacaria também deve ser considerado
insumo da atividade econômica, à luz do conceito contemporâneo
estabelecido pelo STJ.
FRETE PARA SERVIÇOS LABORATORIAIS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Fl. 3269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
2
Os serviços laboratoriais exigidos pela legislação são considerados insumos.
Assim, o frete vinculado a tais serviços também deve ser considerado
insumo da atividade econômica, à luz do conceito contemporâneo
estabelecido pelo STJ.
ARMAZENAMENTO. INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
O armazenamento de insumos deve ser considerado insumo da atividade
econômica, à luz do conceito contemporâneo estabelecido pelo STJ,
gerando direito a crédito do PIS e Cofins.
INSUMOS.
CREDITAMENTO.
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE.
POSSIBILIDADE.
As embalagens para transporte de produtos alimentícios, destinadas à
manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se na
definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento, a comprovação do
direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
POSSIBILIDADE
DE
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência quando o processo já está instruído com
os elementos suficientes para formação de convicção do julgador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário da seguinte forma: i) por unanimidade, para reverter as glosas sobre: a) as glosas de
despesas com caixas de papelão utilizadas no transporte de produtos; b) as glosas relativas a
crédito presumido de leite in natura; c) as glosas relativas a fretes internos; d) as glosas relativas a
fretes de vasilhames e sacarias; e) as glosas relativas a fretes para serviços laboratoriais e f) glosas
sobre serviços de industrialização por encomenda; g) as glosas relativas a serviços de
armazenagem; ii) por voto de qualidade, para manter a glosa sobre créditos extemporâneos.
Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira
Guimarães e Karoline Marchiori de Assis.
Assinado Digitalmente
Fl. 3270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
3
Fábio Kirzner Ejchel – Relator
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Fabio Kirzner Ejchel, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Karoline
Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório que indeferiu parcialmente Pedido de Ressarcimento eletrônico (PER)
no valor de R$ 2.977.090,15, referente Cofins Não Cumulativo - 4o trimestre de
2017.
O referido PER foi objeto de análise e decisão anteriormente em outro despacho
decisório (fls. 42/55), o qual indeferiu o crédito pleiteado por ausência de liquidez
e certeza dos saldos de créditos, em razão de não se encontrar estabelecida a
regularidade de notas fiscais de saída da pessoa jurídica. Entretanto, foi proferida
decisão judicial no Agravo de Instrumento no 5014126-81.2019.4.03.000
(Mandado de Segurança no 5004035-62.2019.4.03.6100 do TRF-3 - fls. 172/174),
que, em sede de antecipação de tutela, afirmou ter sobrevindo a regularização
dos documentos fiscais apontados no referido despacho e, suspendendo-o,
determinou que fosse proferida decisão fundamentada quanto à materialidade
dos créditos pleiteados.
Em consequência o Despacho Decisório às fls. 2674/2702, ora combatido,
analisou os créditos objeto do PER em questão com base em informações
extraídas das EFD-Contribuições transmitidas mensalmente pela interessada na
base Sped, informações obtidas por meio dos sistemas da RFB, EFD-Contribuições
e dos portais da NF-e/CT-e, dentre outros, além das informações prestadas pela
interessada em resposta às intimações.
Como resultado da análise houve validação parcial do crédito no montante total
de R$ 2.304.966,46, tendo sido glosados créditos decorrentes de Aquisições para
revenda; Aquisição de Bens Utilizados como Insumos – Básico e Presumido;
Aquisição de Serviços Utilizados como Insumos; Energia Elétrica e Térmica;
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos; Armazenagem de Mercadoria e Frete na
Operação de Venda; e Máquinas, Equipamentos e Outros Bens Incorporados ao
Ativo Imobilizado.
Fl. 3271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
4
Cientificada, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, por meio
da qual, ilustrando com doutrina e jurisprudência que entende a seu favor,
argumenta, em resumo, que:
III – MÉRITO
III – DIREITO AO CRÉDITO DE PIS/COFINS - PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE
Tece comentários sobre o regime da não cumulatividade previsto nas Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, além do art. 16 da Lei no 11.116/2005.
Alega que a interpretação trazida pelo Sr. Auditor Fiscal no despacho recorrido,
em desrespeito aos primados da não cumulatividade, restringe, sem qualquer
respaldo legal, a tomada de crédito de PIS/COFINS com relação aos custos reais
despendidos pela Manifestante.
Ressalta que não pretende tomar créditos de gastos com bens e serviços alheios
ao produto final, mas sim, apenas àqueles que exercem influência efetiva em seu
processo produtivo.
III.2 – CONCEITO DE INSUMOS PARA O PIS E A COFINS
Depreende-se do Despacho Decisório que os Srs. Auditores Fiscais entenderam
pela aplicação, no âmbito de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, do
mesmo conceito de insumo estabelecido para a apuração do IPI.
Todavia, a materialidade das contribuições PIS/COFINS está relacionada com o
ingresso de receitas na pessoa jurídica, e não com a produção de bens, como
ocorre com o IPI, não sendo juridicamente justificável a analogia pretendida pelas
IN’s no 247/2002 e no 404/2004.
Em 2018 quando do julgamento do REsp no 1.221.170 pela 1a Seção do STJ, em
sede de Recurso Repetitivo, restou definido o conceito de insumos para fins de
apropriação de créditos do PIS e da COFINS, afastando a aplicação das
supracitadas INs no 247/2002 e no 404/2004.
Portanto, que para fins de definição de quais insumos dão ensejo a crédito de PIS
e COFINS, os Ministros adotaram como parâmetro os critérios de essencialidade e
relevância dos bens e serviços na cadeia produtiva no desenvolvimento de sua
atividade econômica.
Saliente-se, que a própria Receita Federal mudou seu posicionamento, conforme
se verifica do Parecer Normativo COSIT no 5, no qual adotou o entendimento do
STJ (REsp 1.221.170), reconhecendo como insumo todo aquele bem ou serviço
aplicado no processo produtivo da empresa e, por conseguinte, a possibilidade de
aproveitamento inclusive dos créditos relacionados ao insumo do insumo.
Ato contínuo, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), mediante a Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF dispensou a contestação e interposição de
recursos por parte de seus membros.
Fl. 3272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
5
Por fim, cumpre destaque a recente edição em 11/10/2019 da Instrução
Normativa RFB no 1.911/2019, que em substituição às IN’s anteriores, curvou-se
(ainda que parcialmente) ao conceito de insumo consolidado pra PIS/COFINS.
III.3 – ESCLARECIMENTOS QUANTO AO PROCESSO PRODUTIVO
Tece esclarecimentos das minucias do seu processo produtivo, ramo de atividade
e linha de produtos.
III.4 – GLOSAS EFETUADAS PELA FISCALIZAÇÃO AQUISIÇÕES DE INSUMOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PIS/COFINS (BENS PARA REVENDA E CRÉDITOS
BÁSICO)
A recorrente se insurge contra as referidas glosas, alegando que, uma rápida
leitura do §2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, poderia levar
à equivocada conclusão, como a alcançada pela Autoridade Fiscal no caso em tela,
que as aquisições não tributadas não seriam passíveis de geração de créditos de
PIS/COFINS.
Contudo, tal interpretação não pode prosperar. Isso porque, pelo princípio da não
cumulatividade, somente não será permitido o crédito quando a operação
subsequente também não for tributada, cenário completamente diverso daquele
observado nas operações em análise.
Alega que o referido entendimento é compartilhado pelo Conselheiro João Carlos
Cassuli Junior, manifestado no Acordão no 3402-002.631 – 4a Câmara/2a Turma
Ordinária do Carf.
Cita doutrina sobre a não-cumulatividade.
Defende que seu entendimento é o mais acertado, na medida em que o próprio
legislador, para evitar a oneração em determinadas etapas, instituiu o art. 17 da
Lei no 11.033/2004, visando a manutenção dos créditos das contribuições mesmo
quando as vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência.
Conclui que da combinação dos arts. 3o, § 2o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, com o art. 17, da Lei no 11.033/2004, sob a égide do princípio da
não cumulatividade, depreende-se que, quando tanto a etapa anterior quanto a
subsequente são desoneradas, não seria possível o creditamento, a contrário
sensu, quando uma das etapas for tributada o crédito será possível.
Em outras palavras, se o que se busca proteger são as etapas produtivas,
evidentemente se uma delas sofre a incidência de quaisquer tributos sujeitos ao
regime de não-cumulatividade, validada estará a apuração e o aproveitamento do
crédito.
Ademais, não se pode olvidar que a Manifestante tem por objeto social a
fabricação e comercialização de produtos lácteos e alimentos em geral, de tal
forma que tanto as massas alimentícias (bens para revenda) quanto a
integralidade dos bens utilizados como insumos(créditos básicos), são
Fl. 3273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
6
inequivocamente insumos de seu processo produtivo, conforme se denota dos
Relatórios de Utilização anexo à presente (Doc. 02).
Por esta razão, em se tratando de insumos direta e intrinsecamente ligados e
consumidos no processo produtivo, revelando-se essenciais a realização da
atividade empresarial, ainda que adquiridos sem a tributação das contribuições,
mas com saída posterior tributada, é legitimo o direito creditório em tela,
devendo o Despacho Decisório ser reformado neste ponto e revertida a glosa
efetuada.
MATERIAIS DE EMBALAGEM (INSUMOS - CRÉDITOS BÁSICOS)
As embalagens em comento são adquiridas para o acondicionamento do
resultado da produção da Manifestante (indicados no tópico IV.3), além de
fazerem parte do processo de armazenamento e transporte, sem que ocorra
posterior retorno à empresa, ou seja, se agregam ao produto final.
Um dos fatores mais importantes, do ponto de vista comercial, é o correto
acondicionamento na embalagem, que será responsável tanto pela identificação e
rotulagem do produto, em observância às regras do Ministério da Agricultura,
como também pela qualidade, integridade e manutenção das características
físicas do produto.
Para que as mercadorias das Manifestante tenham condições de comercialização
segura, é imprescindível o uso de embalagens com boa resistência física, caso
contrário os itens ficariam expostos a riscos de contaminações químicas, físicas e
biológicas, infligindo assim todos os conceitos de “Food Safety”, bem como as
normas dos órgãos regulamentadores.
Neste cenário, as caixas de papelão são desenvolvidas, testadas e aprovadas pelo
Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Manifestante, bem como pelo
setor de Qualidade, conforme atestam os Relatórios de Especificações Técnicas da
Embalagens (ET) acostados a presente (Doc. 03).
Como é cediço, a indústria de produtos alimentícios está sujeita a uma série de
leis que regulamentam a forma de armazenamento de tais bens. Citamos:
Resolução RDC Anvisa no 259/200210; Resolução RDC ANVISA no 12/200111;
Resolução RDC Anvisa no 359/200312; Resolução RDC ANVISA no 27/201013; a IN
no 77/201814, dentre tantas outras.
Portanto, a correta armazenagem dos insumos, de produtos inacabados e dos
produtos acabados NÃO É UMA ESCOLHA DA EMPRESA, MAS UMA EXIGÊNCIA DO
MAPA, de modo que a Manifestante dispende recursos para tal finalidade,
objetivando cumprir as determinações legais e encerrar o ciclo produtivo da sua
atividade econômica.
É incontestável a impossibilidade de efetivação da operação sem as embalagens.
Não é sequer razoável esperar que a Manifestante destinasse suas mercadorias –
p.ex. os copos ou bisnagas de “requeijão cremoso”, que são notoriamente
Fl. 3274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
7
sensíveis, aos supermercados e demais centros comerciais sem qualquer
embalagem própria.
Ora, não é preciso grande esforço para vislumbrar que nenhum estabelecimento –
do pequeno porte ao hiper – aceitaria adquirir referidas mercadorias em unidades
soltas, sem aposição de embalagens. Até mesmo porque, parece-nos bastante
óbvio que, nestas condições, a probabilidade de as referidas mercadorias
chegarem danificas e estragadas é de quase 100%.
Ou seja, aos bens em questão são incorporadas embalagens cuja finalidade é,
para além de facilitar e propiciar o transporte, propiciar o acabamento e
apresentação do produto final, atendendo às regras de rotulagem da vigilância
sanitária e garantindo a preservação das mercadorias.
No tocante a este último ponto, inclusive, verifica-se das “Especificações Técnicas
da Caixa de Embarque Requeijão 180g” (Doc. 03) a implantação do atendimento
de tais regras, na medida que determina que a impressão (item 6) não deve
apresentar “falhas, borrões, descentralização da logomarca e sujeiras que
impeçam ou dificultem a identificação ou divulgação do produto”.
Ademais, a própria Receita Federal tem reconhecido o direito a crédito em casos
análogos como por exemplo por meio da Solução de Consulta no 215/2011.
Destarte, não é possível utilizar os argumentos de que não se tratam de insumos,
e que as embalagens tem como finalidade única o transporte, como fizeram os
Auditores Fiscais, posto que ocorre efetiva incorporação à processo produtivo
complexo e indissociável da comercialização final, dando ensejo, portanto, ao
creditamento do PIS e da COFINS, razão pela qual deve ser reformado o Despacho
Decisório impugnado.
CRÉDITO PRESUMIDO EM OPERAÇÕES COM LEITE IN NATURA (INSUMOS – BASE
DE CÁLCULO)
A intenção do legislador ao instituir o crédito presumido, foi equipará-lo ao
crédito apurado com base no art. 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03. Não
havendo qualquer intenção de restringir a utilização do referido crédito
presumido.
A suposta inclusão de despesas acessórias, compreendida pela Fiscalização como
algo fora, alheio valor dos bens adquiridos (base de cálculo dos créditos
presumidos), nada mais são do que ajustes de preço/quantidade de leite
adquiridos. Explica-se.
Como posto anteriormente, o leite cru (leite in natura) é adquirido de produtores
rurais, que fornecem o leite coletado e armazenado em temperaturas adequadas.
Tais fornecedores são remunerados pela captação láctea, considerando um valor
base para o leite cru refrigerado, conforme a prática de mercado adotada na
região do produtor, assim como algumas variáveis que influem na composição
final do preço pago.
Fl. 3275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
8
Dentre essas variáveis, considera-se: (a) qualidade do leite fornecido (teor de
gordura); (b)incentivo à produção leiteira; (c) adicional de resfriamento do leite;
(d) adicional por volume entregue (bonificação).
O setor lácteo, em geral, pratica uma ou mais das condições mencionadas. Por sua
vez, a Manifestante aplica os itens (b), (c) e (d), mensurando e compondo o preço
médio do litro de leite, conforme pode ser observado da cópia do “Contra
Cheque”, apresentado.
A formação do preço do leite passa, portanto, pelas seguintes fases:
PRIMEIRA ETAPA: 1)Apuração da captação diária do leite em litros; 2)
Consolidação dos totais de captação calculados pelo valor base de mercado;
SEGUNDA ETAPA: 3) Análise das bonificações por volume entregue; e, só então 4)
Composição final do preço médio pago ao produtor.
Assim, considerando todas estas verificações, a Nota Fiscal de aquisição pode ser
emitida da seguinte forma: a) no campo “Valor total dos produtos”, serão
indicados os valores relativos a primeira etapa de verificação do leite refrigerado;
e b) no campo “Outras despesas”, serão indicados os valores decorrentes da
segunda etapa de verificação (bonificações).
A soma destes campos, representa exatamente o preço efetivamente pago ao
produtor rural. Em demonstração, apresentamos a Nota Fiscal emitida em acordo
com o contra cheque.
Frise-se, que as bonificações ora mencionadas nada mais são que ajustes quanto
ao volume/quantidade de leite efetivamente entregue, sendo inequivocamente
componentes do valor dos bens adquiridos, e não despesas alheias como concluiu
a Fiscalização.
E, não bastasse, cumpre mencionar que de acordo com os conceitos estipulados
pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), pela praxe
praticada pelo mercado, no preço médio pago aos produtores, considera-se o
montante indicado no campo “Valor Total da Nota”, e não somente aqueles
pontos no campo: “Valor Total dos Produtos”.
Além disso, não se trata aqui se ausência de pagamento de tributo, e tampouco
de pretensão de lesar os cofres públicos, não havendo qualquer prejuízo ao Erário
que justifique o excesso de formalidade fiscal.
SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA (INSUMOS)
Todos os serviços de industrialização por encomenda contratados são
imprescindíveis para a consecução da atividade da Manifestamente. Sem eles, a
sua produção simplesmente para, como será melhor abordado adiante.
Tece algumas elucidações a respeito da prática de “industrialização por
encomenda”.
Fl. 3276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
9
In casu, a Manifestante faz a remessa do requeijão e, em alguns casos, das
embalagens ao industrializador que, por sua vez, adicionará os demais
ingredientes para a produção final dos produtos.
Uma vez concluída está estada, a mercadoria industrializada retorna à
Manifestante, com a devida indicação de todos os elementos que foram
acrescidos, conforme se atesta do Relatório denominado “Consumo Real x
Standard (Por Produto)”, que se acosta à presente Manifestação(Doc. 04) – por
amostragem.
Conforme se extraí da Planilha “03 – Serviços Insumos” elaborada pela
Fiscalização, os produtos glosados que são objeto de tais serviços compõem quase
a integralidade de toda a produção da Manifestante, uma vez que se destina ao
beneficiamento da base, matéria-prima e/ou insumos indispensáveis à fabricação
dos produtos finais comercializados.
Neste sentido, fazendo uso das premissas anteriormente estabelecidas, o termo
“insumo” utilizado para o cálculo do PIS e COFINS deve, necessariamente,
compreender todos os custos e despesas da cadeia produtiva no desenvolvimento
da atividade econômica da pessoa jurídica.
Além disso, como já estabelecido, somente não será permitido o crédito quando
ambas as operações (aquisição e saída) não forem tributadas. De tal sorte que,
sendo uma das etapas alcançadas pela incidência das contribuições, validado
estará o crédito de PIS/COFINS, conforme interpretação dos arts. 3o, § 2o, inc. II,
das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 c/c o art. 17, da Lei no 11.033/04.
Isto posto, considerando que os serviços de industrialização por encomenda
representam insumos ligados ao processo produtivo, revelando-se essenciais a
realização da atividade econômica, ainda que adquiridos sem a tributação das
contribuições, mas com saída posterior tributada, impõe-se a reforma do
Despacho Decisório, a fim de determinar o cancelamento da glosa efetivada.
DESPESAS COM FRETES NA AQUISIÇÃO E NA VENDA/DISTRIBUIÇÃO
Inicialmente, cumpre salientar que não há óbice ao reconhecimento de créditos
decorrentes do “Frete na Operação de Venda”, consoante previsão expressa no
inciso IX, da Lei no 10.833/03.
Isso porque, o legislador, ao utilizar-se da expressão “operação de venda” ao invés
de “venda” propriamente dita, objetivou conferir crédito de PIS e COFINS sobre o
frete para transporte de mercadorias sempre que este transporte estivesse
relacionado à atividade de venda. Diga-se, não se fala aqui em simples “frete de
venda”, mas dos fretes que possibilitam a operação de venda como um todo.
O frete, enquanto modalidade de serviço essencial ao desenvolvimento do
processo produtivo do contribuinte, gera direito ao crédito de PIS/COFINS não
cumulativo sobre à alíquota e nos moldes estabelecidos pelo inc. IX do art. 3o das
Fl. 3277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
10
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, uma vez que a sua não utilização inviabiliza
por completo o processo produtivo em análise.
Infere-se do Despacho Decisório, a adoção de premissa errada que, em se
tratando da aquisição de insumos não tributados, todos os serviços/insumos
necessários ao transporte dessas mercadorias seriam “contaminados” pela
impossibilidade de tomadas de créditos, na medida em que considera a realização
de uma única operação indivisível.
Com efeito, a própria operação de frete já é objeto de tributação pelas
contribuições em análise, sendo que a Manifestante suportou todos os custos
relativos às operações de frete envolvendo insumos por ela adquiridos.Isto é, o
frete no transporte é um custo especifico que se incorpora ao produto final.
Analisando os dispositivos legais balizadores da matéria, constata-se que a parcela
relativa ao frete integra o custo de aquisição, independentemente da forma de
escrituração contábil, compondo assim a base de cálculo dos créditos das
contribuições.
Fato é que se tratam de operações dissociadas do custo efetivo de aquisição
destes bens tributados à alíquota zero de PIS/COFINS ou não enquadrados no
conceito de insumos pela RFB.
Especificamente quando ao leite in natura, é válido destacar que é um produto
demasiadamente suscetível a contaminações, sendo que o seu transporte requer
condições adequadas de temperatura e higiene.
Nesse sentido, cumpre referir que toda a coleta deve ser realizada de acordo com
Regulamento Técnico da Coleta de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a
Granel, aprovado pelas INs no 51/2002 e No 62/2011 do Ministério da Agricultura.
Em síntese, de acordo com as especificações do MAPA, os fretes do leite in
natura, devem ser realizados por caminhões com tanques isotérmicos,
construídos internamente de aço inoxidável, através de mangote flexível e bomba
sanitária, acionada pela energia elétrica da propriedade rural, pelo sistema de
transmissão do próprio caminhão, diretamente do tanque de refrigeração por
expansão direta.
O insumo após captado deve ser mantido em uma temperatura igual ou inferior a
4oC (quatro graus Celsius), não podendo permanecer em período de tempo
superior à 6h (seis horas) nos Postos de Refrigeração.
Ou seja, caso não haja um transporte observando os padrões de controle e
qualidade determinados pelo MAPA o leite não pode sequer ser recebido na
indústria que, por sua vez, sem seu principal insumo, não há razão para existir.
Logo, as despesas incorridas nesta modalidade de frete não opcionais, mas SIM
UMA OBRIGAÇÃO inerente ao setor de atividade da Manifestante.
Assim sendo, resta incontroverso que o frete contratado pela Manifestante, seja
quando da aquisição de insumos e na etapa de distribuição do produto final,
Fl. 3278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
11
tributados à alíquota zero de PIS/COFINS ou de quaisquer outros empregados no
processo produtivo, constitui insumo indispensável à realização de suas
atividades.
FRETE INTERNO – REMESSAS E RETORNOS ENTRE ESTABELECIMENTOS; DEPÓSITO
FECHADO OU ARMAZÉM GERAL; PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA; E
OUTRAS SAÍDAS
No tocante ao frete interno, decorrentes das transferências entre os
estabelecimentos da Manifestante, e demais movimentações registradas sob os
CFOP’s 5151 | 5152 | 5155 | 5901 | 5905 | 5910 | 5911 | 5920 | 5949 | 6152 |
6901 | 6910 | 6911 | 6949, o Despacho Decisório adotou a mesma linha
equivocada de entendimento, de não composição dos custos e/ou, de
afretamento pela não tributação do bem transportado, ou, ainda, pelo não
enquadramento ao conceito de insumo imposto pela RF.
Todavia, sob quaisquer prismas, é manifesta a irregularidade das ponderações
fiscais, as quais não se sustentam ante a realidade dos fatos, haja vista que não se
trata de um simples frete e sim de uma etapa do processo produtivo da empresa.
Por questões de viabilidade e necessidade operacional, a Manifestar faz uso dos
serviços de industrialização por encomenda em boa parte de sua produção,
conforme aventado anteriormente, além de transferir de uma unidade para a
outra a sua matéria prima ou subproduto, para fins de continuidade da produção.
Em que pese o produto ser acondicionado em uma unidade e ter seu
processamento final em outra, o processo produtivo da Manifestante é um só,
com etapas contínuas em estabelecimentos diversos.
Outrossim, a Manifestante é obrigada a realizar análises periódicas do leite em
laboratórios credenciados ao MAPA, o que enseja na obrigatoriedade e
essencialidade dos fretes e serviços laboratoriais ora tratados.
Nesta esteira, os testes laboratoriais são fundamentais e obrigatórios para
consecução das atividades da Manifestante. É de suma importância a análise do
leite para identificar qual produto será produzido de acordo com a qualidade do
leite.
Com efeito, não restam dúvidas de que o frete nessas situações subsumem-se ao
conceito de insumo previsto no art. 3o, inc. II, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02,
na medida em que se tratam de serviços de transporte contratados para viabilizar
a continuidade do processo produtivo, e não no frete na operação da venda,
previsto no inciso IX.
Devem, portanto, ser enquadrados como custo de produção, aplicando-se o
entendimento firmado às movimentações internas, entre estabelecimentos, assim
como nas operações com terceiros, tanto em relação aos insumos, quando aos
produtos acabados e aqueles que ainda se encontram em fase de produção
ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS • Ora, é cediço que as condições de
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
12
armazenamento
e
transporte
dos
alimentos
nos
estabelecimentos
industrializados estão regulamentadas pelas legislações federais já mencionadas
na presente Manifestação.
De acordo com a ANVISA, o estabelecimento no qual são realizadas a
produção/industrialização, fracionamento, armazenamento e transportes de
alimentos, devem propiciar condições tais que impeçam a contaminação e/ou a
proliferação de microorganismos, e protejam contra a alteração do produto e
danos aos recipientes ou embalagens.
Portanto, A CORRETA ARMAZENAGEM DOS INSUMOS E PRODUTOS INACABADOS
NÃO É UMA ESCOLHA DA EMPRESA, MAS UMA EXIGÊNCIA DO MAPA, de modo
que a Manifestante dispende recursos para tal finalidade, objetivando cumprir as
determinações legais.
Ressalte-se que a própria Receita Federal, na Solução de Divergência COSIT no
02/2017, consignou a possibilidade de tomada de créditos com a armazenagem
de mercadorias acabadas.
Portanto, inequívoco que não há que se falar em simples “armazenamento na
venda” apenas de produtos acabados, mas dos armazenamentos que possibilitam
a operação de venda como um todo.
Logo, sendo o acondicionamento/armazenamento dos insumos, dos produtos
inacabados e acabados obrigatório à Manifestante, a fim de atender as condições
de segurança e qualidade necessárias, mostra-se imperioso o reconhecimento
integral ao seu direito creditório de PIS/COFINS quanto aos serviços de
armazenagem em geral.
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA
Insta salientar que não há óbice ao reconhecimento de créditos decorrentes de
“energia elétrica e energia térmica”, consoante previsão expressa no inciso III, do
art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002.
Oportunamente, esclarece a Manifestante que as irregularidades supostamente
identificadas pela Fiscalização, nada mais são que meros equívocos, que serão
oportunamente sanados tão logo concluído o levantamento de todos os
documentos e informações atinentes a tais operações, para que, em prestígio ao
princípio da verdade material, seja reconhecido a integralidade do direito
creditório em tela.
DESPESAS GERAIS: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA | SERVIÇOS DE
HOSPEDAGEM, CESSÃO DE USO DE SOFTWARE E DE SUPORTE TÉCNICO | SERVIÇO
DE CONEXÃO À INTERNET | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO
DE DADOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
Conforme premissas estabelecidas, na sistemática de apuração não cumulativa
das contribuições para o PIS e a COFINS, há possibilidade de creditamento de
Fl. 3280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
13
todos os dispêndios com os serviços de manutenção e processamento, essenciais
para a efetivação da atividade empresarial da Manifestante.
Este é exatamente o caso dos serviços em referência, os quais foram
indevidamente glosados pela Fiscalização.
Despesas com comunicação multimídia; hospedagem, cessão de uso de software
e de suporte técnico; conexão à internet; e processamento e armazenamento de
dados para emissão de notas fiscais eletrônicas, adquirido por prática do mercado
na modalidade de “aluguéis de máquinas e equipamentos”, são cada vez mais
comuns.
Depreende-se que, a expressão “insumos e despesas de produção incorridos e
pagos”, não se restringe somente aos insumos empregados diretamente no
processo de industrialização, mas abrange também os serviços terceirizados
utilizados no processo produtivo de bens e serviços, ainda que intangíveis.
Outrossim, na prestação de serviço de manutenção de máquinas e equipamentos,
não se tratam apenas daqueles voltados ao aumento de vida útil dos periféricos
físicos, mas também os atinentes a possibilitar o efetivo funcionamento de todos
os componentes.
Ademais, inclui-se também no conceito de despesas passíveis de creditamento, as
horas técnicas trabalhadas e demais dispêndios decorrentes.
DESPESAS DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO
ATIVO IMOBILIZADO E CRÉDITO EXTEMPORÂNEO
Nesse tópico a Fiscalização entendeu que “bens para os quais consta código de
situação tributária (CST) de PIS/Pasep e de COFINS igual a 08 (sem incidência). Os
valores relativos a esses bens foram glosados, em razão das aquisições não geram
direito a crédito.” Inicialmente, insta reiterar que as o direito ao crédito oriundo
das aquisições não sujeitas a tributação pelo PIS/COFINS, é incontroverso,
conforme amplamente demonstrado e reiterado na presente Manifestação de
Inconformidade.
Outrossim, cumpre salientar que não há óbice ao reconhecimento de créditos
decorrentes de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, consoante previsão expressa no inc. VI, do art. 3o das Leis no
10.833/03 e 10.637/02.
Nesse sentido, a aquisição de bens para o ativo imobilizado, por si só, não gera o
direito ao crédito de PIS e da COFINS. O que possibilita a tomada de créditos é a
depreciação ou a amortização desses bens incorrida no mês, ou ainda, o efetivo
custo de aquisição integralmente considerado.
Assim, a pessoa jurídica poderá descontar créditos da base de cálculo do PIS e da
COFINS relativos aos encargos com depreciação de bens e equipamentos
incorporados ao ativo imobilizado que efetivamente participem do processo
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
14
produtivo da empresa. E por certo, a Manifestante assim o fez de acordo com a
legislação.
De outra parte, consignou-se no Despacho Decisório (às fls. 2806), que para a
apuração da base de cálculo dos créditos, os bens ou serviços devem ter sido
adquiridos nos meses em que se apuraram os créditos.
Ocorre que, uma vez não efetuado o creditamento da contribuição no período da
escrituração das respectivas operações, o contribuinte poderá fazê-lo
extemporaneamente, ou seja, em período posterior ao dos fatos econômicos.
Tal permissivo encontra-se no §4°, do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Por fim, a manifestante invoca o princípio da verdade material e requer a
conversão dos autos em diligência para produção de prova pericial e elaboração
de perícia técnica, bem como apresentação de novos documentos.
A manifestação de inconformidade foi analisada e julgada procedente em parte, por
unanimidade de votos, pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05
(DRJ/05) conforme acórdão 105-002.289, cuja ementa está transcrita abaixo:
ACÓRDÃO No 105-002.289 - 4a TURMA DA DRJ05
DATA DA SESSÃO 16 DE DEZEMBRO DE 2020
PROCESSO No 19679.722338/2018-17
INTERESSADO LATICÍNIOS CATUPIRY LTDA.
CNPJ/CPF 61.087.367/0001-89
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime não cumulativo, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que
efetivamente sejam essenciais ou relevantes para a produção de bens destinados
à venda ou na prestação do serviço da atividade, e atendidos os requisitos legais.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE INSUMO. VEDAÇÃO
LEGAL. EXCEÇÃO.
A vedação à apropriação de crédito na aquisição de bens e serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição não se aplica às situações em que os bens e
serviços sejam adquiridos com isenção e, posteriormente, sejam utilizados como
insumos na elaboração de produtos ou serviços que sejam vendidos em
operações sujeitas ao pagamento do PIS e da Cofins.
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
15
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS. FRETE. AQUISIÇÃO.
Somente existirá direito a crédito se o serviço de frete for relativo a aquisição de
bens ou serviços que geram crédito das contribuições.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS. FRETE. TRANSFERÊNCIA ENTRE
ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS ACABADOS. VEDAÇÃO.
Os gastos com transporte de produtos acabados (mercadorias) de produção
própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica não podem ser considerados
insumos.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS. GASTOS POSTERIORES À
PRODUÇÃO. VEDAÇÃO.
Os gastos incorridos em etapas posteriores à produção de bens destinados à
venda representam despesas operacionais da empresa e não podem ser
considerados insumos.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. FRETES. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES DE
VENDA.
O frete e armazenagem de mercadorias nas operações de venda se restringem
àquelas produzidas ou fabricadas pela própria pessoa jurídica que já se encontram
disponíveis para venda, não alcançando itens ainda em fase de produção ou
fabricação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA
Em se tratando de pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte pleiteante a comprovação precisa e minuciosa do direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 05/05/2021 por
meio de sua Caixa Postal e, em 02/06/2021, apresentou recurso voluntário em que solicita:
Ante o exposto, requer o conhecimento do presente Recurso Voluntário, haja
vista que preenchidos todos os pressupostos de recorribilidade e que interposto
dentro do prazo legal, para julgá-lo procedente, a fim de reformar o v. acórdão
recorrido, reconhecendo-se à Recorrente o seu direito ao crédito integral, em
respeito ao princípio da verdade material, bem como à jurisprudência
manifestada por este E. Conselho Administrativo.
Subsidiariamente, na remota hipótese de pairarem dúvidas a respeito da higidez
das alegações apresentadas, a Recorrente requer a conversão em diligência do
julgamento do presente recurso, nos termos do art. 18, inciso I do RICARF, art. 29
do Decreto n° 70.235/72, e art. 38 da Lei no 9.784/99.
Fl. 3283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
16
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade,
devendo, então, ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de indeferimento parcial de pedido de ressarcimento
de PIS não cumulativo. A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente.
O recurso voluntário trouxe uma análise sobre o conceito de insumos,
especialmente no âmbito do REsp 1.221.170/PR do STJ e esclarecimentos quanto ao processo
produtivo da empresa. Em seguida, tratou das glosas mantidas pela DRJ: aquisições de insumos
não sujeitos ao pagamento de PIS/COFINS (bens para revenda e créditos básicos); materiais de
embalagem; crédito presumido do leite in natura; serviços de industrialização por encomenda;
fretes de vendas; fretes internos; fretes de vasilhames e sacarias; fretes para serviços
laboratoriais; armazenagem; despesa de energia elétrica e térmica; despesas administrativas
gerais e máquinas, equipamentos incorporados ao ativo imobilizado e crédito extemporâneo. Por
fim, discorre sobre o princípio da verdade material e pede a conversão do julgamento em
diligência.
Todos esses assuntos passam a ser tratados em seguida.
1) Conceito de insumos e esclarecimentos quanto ao processo produtivo
Neste tópico a recorrente discorre sobre o conceito de insumos à luz do REsp.
1.221.170/PR. Abaixo, excertos do recurso voluntário:
Com a edição das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, foi instituída a sistemática
da não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS, com o objetivo
primordial de promover a redução da carga tributária, buscando a desoneração
pelo pagamento dessas contribuições.
(...)
De início, as Instruções Normativas nos 247/2002 e 404/2004 foram as primeiras
tentativas da Secretaria da Receita Federal de conceituar insumos, e literalmente
adotaram o contido no artigo 8o da IN no 404/2004. Ou seja, somente confeririam
crédito de PIS e de COFINS a pessoa jurídica que adquirisse matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, bem como quaisquer outros
bens que se desgastassem, danificassem ou perdessem suas propriedades físicas
ou químicas em função diretamente exercida sobre a fabricação do produto
comercializado.
Fl. 3284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
17
Com base neste fundamento, em 22 de fevereiro de 2018, ao concluir o
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170-PR, o Superior Tribunal de Justiça
(“STJ”), em sede de recurso representativo de controvérsia, assim se manifestou
(Temas 779 e 780) sobre a questão:
(...)
Nesse contexto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, oportunidade em que reconheceu que o
entendimento manifestado pelo STJ no Recurso Especial no 1.221.170-PR deve ser
seguido pelas autoridades da RFB, nos termos do art. 19, parágrafos 4o, 5o e 7o,
da Lei no 10522, de 19.7.2002.
(...)
Igualmente, foi editado o Parecer Normativo RFB no 5, de 17.12.2018, para
reconhecer o afastamento do conceito restritivo de insumos veiculado pelas
Instruções Normativas SRF no 247 e no 404, nos termos fixados pelo STJ no
julgamento do Recurso Especial acima examinado. Registre-se o seguinte trecho
extraído do referido Parecer:
(...)
A Recorrente (Laticínios Catupiry) figura no ramo fornecimento de produtos
lácteos e alimentícios em geral, incluindo a manipulação e comercialização de
alimentos diretamente e/ou congelados, atuando no varejo ou no atacado.
(...)
Superados os esclarecimentos das minucias do processo produtivo da Recorrente,
passa-se à análise das rubricas indevidamente glosadas.
Nesse ponto, fundamental salientar que a decisão de primeira instância baseou-se
no conceito de insumo dado pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, bem como no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018 e Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, mencionados pela
recorrente:
Assim, o conceito de insumo anteriormente definido pelas citadas normas foi
alargado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.221.170/PR, que trouxe novos
balizadores para a conceituação de um item como insumo para fins de
creditamento de PIS e Cofins, os quais foram consolidados no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, e servem atualmente como
parâmetro utilizado pela Receita Federal nos casos em que se questiona o
enquadramento de determinado item como insumo no âmbito das contribuições.
Neste contexto, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 ressaltou que a
decisão proferida pelo STJ é vinculante para a Secretaria da Receita Federal do
Brasil em razão do disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de
fevereiro de 2014, e nos termos da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Fl. 3285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
18
De acordo com a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, o Auditor-Fiscal
que atua nos processos nos quais se questiona o enquadramento de determinado
item como insumo para fins da não cumulatividade das contribuições de PIS e
Cofins estão obrigados a adotar o conceito de insumo definido pelo STJ, mas não
estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamentos de tal
ordem verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação
decorrente do referido Recurso.
Não há, assim, nesse contexto, nenhum reparo a fazer na decisão de piso.
2) Aquisições de insumos não sujeitos ao pagamento de PIS/Cofins
A recorrente alega ter direito ao creditamento de insumos adquiridos sem a
tributação das contribuições:
Conforme se atesta no v. acórdão recorrido, o Julgador não reconheceu a
possibilidade de apropriação de créditos sobre aquisições de bens tributados à
alíquota zero, isenta, sem incidência ou com suspensão, sob o argumento de que
estaria em desacordo com a Solução de Consulta no 227/2017, senão vejamos:
(...)
As mercadorias objeto da glosa são classificadas na Nomenclatura Comum do
Mercosul NCM 19022000, que se referem a massas alimentícias recheadas
(mesmo cozidas ou preparadas de outro modo). A redução à alíquota 0 (zero) das
contribuições incidente, se deu em função da disposição do art. 1o, inc. XVIII da
Lei no 10.925/04. Pois bem.
(...)
O direito ao crédito do PIS e da COFINS sobre as aquisições de bens e serviços
aplicados como insumos, em regra geral, está previsto na legislação tributária no
art. 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, sendo que no §2o deste artigo, estão
impostas algumas vedações quanto à possibilidade de apuração de créditos:
(...)
Assim, da combinação dos arts. 3o, § 2o, inc. II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03,
com o art. 17, da Lei no 11.033/04, sob a égide do princípio da não-
cumulatividade, depreende-se que, quando tanto a etapa anterior quanto a
subsequente são desoneradas, não seria possível o creditamento, a contrário
sensu, quando uma das etapas for tributada o crédito será possível.
(...)
Portanto, em se tratando de insumos direta e intrinsicamente ligados e
consumidos no processo produtivo, revelando-se essenciais a realização da
atividade empresarial, ainda que adquiridos sem a tributação das contribuições,
mas com saída posterior tributada, é legitimo o direito creditório em tela,
Fl. 3286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
19
devendo o v. acórdão recorrido ser reformado neste ponto e revertida a glosa
efetuada.
Não assiste razão à recorrente.
As alegações trazidas pela recorrente são bastante genéricas e não entram em
especificidades dos produtos da empresa, que, por outro lado, foram devidamente tratadas no
julgamento de primeira instância que, inclusive, reverteu glosas relativas a aquisições de alguns
insumos adquiridos com isenção e utilizados como insumos na elaboração de produtos vendidos
em operações sujeitas ao pagamento de PIS e Cofins:
Assim, com base na análise das citadas planilhas e informações da manifestante,
observou-se o seguinte:
Leite e Creme Industrializado: matérias primas utilizadas na produção de
requeijão cremoso e cream cheese, cuja venda é tributável à alíquota zero.
Tomate Seco: matéria prima utilizada na produção de requeijão cremoso e cream
cheese sabor tomate seco, cuja venda é tributável à alíquota zero.
Azeitona verde fatiada e sem caroço: insumo utilizado na produção de empadas e
pizzas cuja venda é tributada à alíquota básica.
Palmito picado e em conserva: insumo utilizado na produção de empadas, pizzas,
tortas e sopas, cuja venda é tributada à alíquota básica.
Champignon: insumo utilizado na produção de estrogonofes, risotos e carnes, cuja
venda é tributada à alíquota básica.
Bacalhau: insumo utilizado na produção de bolinhos, tortas e escondidinho, cuja
venda é tributada à alíquota básica.
Picles: não consta nenhuma informação sobre a utilização deste insumo nas
planilhas apresentadas pela manifestante.
Com base no exposto acima, conclui-se por reverter as glosas referente às
aquisições dos insumos: Azeitona verde fatiada e sem caroço, Palmito picado e
em conserva, Champignon e Bacalhau, que no trimestre em análise soma R$
398,60, já que a vedação à apropriação de créditos das contribuições em caso de
aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições (inciso
II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003) não se aplica às
situações em que bens e serviços sejam adquiridos com isenção e, posteriormente
sejam utilizados como insumos na elaboração de produtos ou serviços que sejam
vendidos em operações sujeitas ao pagamento do PIS e da Cofins.
As glosas mantidas referem-se a produtos adquiridos com alíquota zero,
suspensão, não incidência/pagamento das contribuições.
Para os produtos não sujeitos a pagamento da contribuição, o art. 3o das leis
10.637/2002 e 10.833/2003 dispõe que:
Fl. 3287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
20
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
A norma se refere a bens ou serviços que geram, para o fornecedor, receitas que
não se sujeitam ao pagamento das contribuições. O não pagamento das contribuições abrange as
hipóteses de não incidência, incidência com alíquota zero e suspensão, e o texto legal determina
que, nessas operações, como regra geral, a aquisição dos bens ou serviços não gera direito à
apropriação de créditos, independentemente da destinação dada pelo adquirente.
Quando instituídas pelo art. 195, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, as
contribuições observavam o regime exclusivamente cumulativo, no qual incide a exação em cada
elo da cadeia de produção e comercialização de bens ou prestação de serviços, sem que seja
permitido crédito.
Posteriormente, para afastar o efeito "cascata", sobreveio a Emenda Constitucional
n. 42/2003, que autorizou, na forma da lei, a observância do princípio da não cumulatividade
também para as contribuições sociais. Assim, as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, passaram
a disciplinar o regime de apuração não cumulativa.
Compete ao legislador ordinário definir as hipóteses em que mencionado situação
ocorrerá. Por conseguinte, consonante à eficácia limitada da norma constitucional, e também em
atenção ao princípio da legalidade, somente podem ser utilizados os créditos das contribuições em
tela expressamente previstos em lei.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITOS. INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
VEDAÇÃO.
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o
crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
(Acórdão no 3302-007.384; Sessão de 23/07/2019, Relator Walker Araujo)
Fl. 3288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
21
Assim, as glosas devem ser mantidas.
3) Materiais de embalagem
Abaixo, trechos do recurso nesse item:
O v. acórdão recorrido também optou por não reverter as glosas relacionadas
com créditos de PIS e COFINS apropriados sobre despesas com embalagens, nos
seguintes termos:
(...)
Isso porque, no processo produtivo de produtos lácteos, como é o caso da
Recorrente, um dos fatores mais importantes, do ponto de vista comercial, é o
correto acondicionamento na embalagem, que será responsável tanto pela
identificação e rotulagem do produto, em observância às regras do Ministério da
Agricultura, como também pela qualidade, integridade e manutenção das
características físicas do produto.
(...)
É incontestável a impossibilidade de efetivação da operação sem as embalagens.
Não é sequer razoável esperar que a Recorrente destinasse suas mercadorias –
p.ex. os copos ou bisnagas de “requeijão cremoso”, que são notoriamente
sensíveis, aos supermercados e demais centros comerciais sem qualquer
embalagem própria.
(...)
Portanto, não é possível utilizar os argumentos de que não se trata de insumos, e
que as embalagens tem como finalidade única o transporte, como fez o Julgador a
quo, posto que ocorre efetiva incorporação ao processo produtivo complexo e
indissociável da comercialização final, dando ensejo, portanto, ao creditamento
do PIS e da COFINS, razão pela qual deve ser reformado o v. acórdão recorrido.
Assiste razão à recorrente.
Conforme disposto no despacho decisório, foram aceitas como insumos grande
parte das embalagens utilizadas pela empresa: copos, potes, bisnagas e baldes para requeijão,
tampas, rótulos, sacos plásticos para creme impressos e selos de alumínio, dentre outros.
As glosas referem-se exclusivamente a caixas de papelão utilizadas para transporte
após finalizada a produção.
O assunto já foi objeto de análise por este CARF para o mesmo contribuinte,
conforme disposto abaixo:
Processo no 10880.900020/2013-09
Recurso Voluntário
Acórdão no 3401-010.704 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Fl. 3289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
22
Sessão de 28 de setembro de 2022
Recorrente LATICÍNIOS CATUPIRY LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
(...)
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
É fato que o caso em tela trata de produtos alimentícios que, sem um
acondicionamento adequado, seriam completamente perdidos. Não é difícil perceber que
bisnagas de requeijão, por exemplo, não poderiam resistir intactas a um transporte sem estarem
devidamente protegidas.
Nesse contexto, as embalagens são relevantes e essenciais conforme o
entendimento do REsp no 1.221.170/PR, já tratado no item 1. Sem elas, o processo de produção
dos bens ficaria inviabilizado.
A Câmara Superior do CARF tem sido pacífica no entendimento de que despesas
incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios, destinadas à manutenção,
preservação e qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, conforme se verifica da ementa do recente Acórdão no
9303-015.322 – CSRF / 3a Turma abaixo transcrita:
Processo no 13227.900408/2013-01
Recurso Especial do Procurador Acórdão no 9303-015.322 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 12 de junho de 2024
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado CANAA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA.
(...)
CRÉDITOS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
MANUTENÇÃO DA QUALIDADE. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios,
destinadas à manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se na
definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Fl. 3290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
23
Assim, entendo que as glosas de despesas com caixas de papelão utilizadas no
transporte de produtos devem ser revertidas.
4) Crédito presumido de leite in natura
A recorrente alega que:
O v. acórdão recorrido não reconheceu o direito da Recorrente em se apropriar
dos créditos presumidos decorrentes das aquisições de leite in natura, por
suposta falta de documentação suporte, como se pode ver no trecho abaixo
transcrito:
(...)
Como posto anteriormente, o leite cru (leite in natura) é adquirido de produtores
rurais, que fornecem o leite coletado e armazenado em temperaturas adequadas.
Tais fornecedores são remunerados pela captação láctea, considerando um valor
base para o leite cru refrigerado, conforme a prática de mercado adotada na
região do produtor, assim como algumas variáveis que influem na composição
final do preço pago.
(...)
A soma destes campos, representa exatamente o preço efetivamente pago ao
produtor rural. Em demonstração, foi apresentada uma Nota Fiscal emitida em
acordo com o contracheque de uma das operações, detalhado na Manifestação
de Inconformidade, e neste momento a Recorrente anexa as demais notas fiscais,
para que não haja dúvidas acerca do seu direito creditório (Doc. 01).
Frise-se, que as bonificações ora mencionadas nada mais são que ajustes quanto
ao volume/quantidade de leite efetivamente entregue, sendo inequivocamente
componentes do valor dos bens adquiridos, e não “despesas alheias” como
apontado no v. acórdão recorrido.
(...)
Notadamente se consideramos que, a despeito de quaisquer divergência e/ou
irregularidades formais, as quais se admite apenas para fins de argumentação,
fato é que o preço pago pelo leite in natura e, portanto, o valor dos bens
adquiridos, é o resultado da soma do totais do leite refrigerado captado
(calculado pelo valor base de mercado) acrescido das bonificações (ajustes quanto
ao volume entregue).
Desse modo, pelas razões ora expostas, e considerando a juntada dos demais
contracheques e Notas Fiscais das operações em questão, impõe-se o
reconhecimento da integralidade do crédito presumido pleiteado, com a
consequente reforma do v. acórdão recorrido também neste ponto, em
observância a verdade material a que devem estar adstritos os processos
administrativos.
Fl. 3291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
24
Assiste razão à recorrente.
O despacho decisório trata assim este item:
74. Verifica-se que o contribuinte apura o crédito presumido utilizando-se
corretamente das alíquotas iguais a 0,33% e 1,52% para o PIS/Pasep e para a
COFINS, respectivamente, para as aquisições efetuadas no mês de julho/2016,
quando ainda não era habilitado no Programa Mais Leite Saudável.
Enquanto para as aquisições seguintes, estando regularmente habilitado, o
contribuinte passou a utilizar as alíquotas de 0,825% e 3,8% para o PIS/Pasep e
para a COFINS, respectivamente.
75. Confrontando-se os valores pleiteados como base de cálculo dos créditos
presumidos nas EFD-Contribuições com os dados constantes das NF-e da base
Sped, verificou-se que na grande maioria dos itens pleiteados, o contribuinte
apura crédito sobre o valor total da NF-e, resultado da soma do valor do “valor
dos itens” com o valor de “outras despesas acessórias”.
76. Entretanto, conforme dispõe o caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
transcrito anteriormente, o crédito presumido deve ser calculado com base no
valor dos bens adquiridos.
77. Dessa forma, os valores referentes a esses itens foram validados apenas
parcialmente, glosando-se do seu valor o montante referente a essas outras
despesas acessórias.
78. Para os itens restantes, não foram encontradas inconsistências e os valores
foram validados integralmente.
Verifica-se que o único motivo da glosa estava no fato dos valores terem sido
classificados como “despesas acessórias”.
Na manifestação de inconformidade, a empresa explicou a que se referiam essas
“despesas acessórias” e não houve qualquer contestação por parte da DRJ quanto aos
argumentos. Pelo contrário, o acórdão reconhece que o produto adquirido (leite) representa um
dos principais insumos utilizados no processo de produção da empresa. A glosa foi mantida,
porém, pelo único fato de o documento apresentado referir-se ao mês de janeiro/17 e o período
em análise ser o de abril a junho/17:
No caso aqui tratado, não se discute que o produto adquirido (leite) representa
um dos principais insumos utilizados no processo de produção da empresa
interessada, mas sim a correta base de cálculo a ser considerada na apuração dos
créditos presumidos decorrentes da referida aquisição
(...)
Entretanto, a documentação anexada pela recorrente (“Contra Cheque” e nota
fiscal de entrada), que serviriam para subsidiar a análise por parte deste órgão
julgador acerca da possibilidade dos valores glosados serem incluídos no custo de
Fl. 3292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
25
aquisição do bem, se referem a janeiro de 2017, trimestre diverso ao período de
apuração em análise.
A recorrente, junto com o recurso, traz extensa lista de documentos demonstrando
que no trimestre sob análise adotou-se o mesmo procedimento daquele caso de janeiro/17 dado
como exemplo.
Ou seja: está comprovado que as “despesas acessórias” objeto de glosa no
despacho decisório tratam de bonificações por volume entregue, incentivos à produção leiteira e
adicionais de resfriamento de leite que, inquestionavelmente, fazem parte da composição do
preço do leite pago aos produtores – leite esse que é insumo do processo produtivo da recorrente.
As glosas relativas a crédito presumido de leite in natura devem, assim, ser
revertidas.
5) Serviços de industrialização por encomenda
Neste item, a recorrente alega que serviços de industrialização por encomenda
geram direito ao crédito das contribuições não-cumulativas:
Tratam-se de situações em que é terceirizada a produção, sendo que o
contribuinte (autor da encomenda ou encomendante) remete insumos para outro
estabelecimento (executor da industrialização, industrializador ou industrial), para
que este realize industrialização sobre tais bens.
Ao final deste processo, devolve-se ao autor da encomenda o produto resultante
da industrialização, que poderá dar continuidade ao processo de industrialização
sobre a mercadoria ou, ainda, dar-lhe destinação ao comércio, ou seja, vendê-lo
para terceiros, consumidores finais ou não.
Assiste razão à recorrente.
Os serviços em questão tratam de remessa de requeijão e, em alguns casos, de
embalagens ao industrializador.
Sobre tais serviços de industrialização por encomenda incidem as contribuições não
cumulativas e não existem dúvidas que fazem parte do processo de produção da empresa,
representando dispêndios que se caracterizam como insumos nos conceitos abordados no tópico
1.
As glosas devem, então, ser revertidas neste tópico.
6) Despesas com fretes
6.1) Fretes de vendas
A recorrente alega que:
O v. acórdão recorrido não reconheceu o direito da Recorrente em se apropriar
dos créditos relacionados com fretes nas vendas, uma vez que o registro A100 da
Fl. 3293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
26
EFD supostamente possui menções genéricas a serviços de “distribuição”, “frete”
ou “transporte”, sem vínculos com vendas, notas fiscais ou destinatários, veja-se:
(...)
Cumpre salientar que tais dispêndios enquadram-se na hipótese prevista no inciso
IX do art. 3o da Lei no 10.833/03, o qual permite que o valor do “frete na operação
de venda (...), quando o ônus for suportado pelo vendedor”, seja computado no
cálculo dos créditos da contribuição ao PIS e da COFINS.
(...)
Dessa forma, não há dúvida de que também estão abrangidos pela previsão
contida no inciso IX do art. 3° da Lei no 10.833/03 os custos de serviços de
transporte contratados para realizar a transferência dos produtos entre os
estabelecimentos da Recorrente. (negrito nosso)
Não assiste razão à recorrente.
O presente subitem trata de transferência de produtos entre estabelecimentos da
recorrente.
O assunto já foi objeto de Súmula de aplicação obrigatória por este CARF, não
cabendo mais qualquer discussão sobre o tema:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
A glosa deve então, ser mantida.
6.2) Fretes internos
A empresa alega que:
O v. acórdão recorrido não reconheceu o direito da Recorrente em apropriar
créditos sobre fretes de transferência de produção entre estabelecimentos (CFOP
5151/5152/5155/6152), sob o argumento de que “o atual entendimento da RFB é
de que os gastos com transporte de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica não podem ser
considerados insumos”.
A esse respeito, cumpre dizer que tais operações se referem a transferências de
alguns produtos utilizados como matérias-primas intermediárias na fabricação de
outros produtos. Como exemplo, pode-se citar as remessas de creme de leite e
massa coalhada, os quais, apesar de também serem produzidos pela Recorrente,
Fl. 3294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
27
ao integrarem operações dessa natureza (registradas nos CFOP
5151/5152/5155/6152), na verdade não produtos acabados sendo movimentados
entre estabelecimentos, mas sim matérias-primas intermediárias a serem
aplicadas na fabricação de outros produtos.
(...)
Contudo, como já explicitado, trata-se de matérias-primas intermediárias em
movimentação entre os estabelecimentos da Recorrente, as quais são utilizadas
na fabricação de outros produtos.
(...)
O v. acórdão recorrido também não reconheceu o direito da Recorrente em
apropriar créditos sobre fretes de retorno de bens recebidos por conta de
contrato de comodato (CFOP 5905), sob o argumento de que “mesmo após o
alargamento do conceito de insumos pelo STJ, não há previsão para creditamento
de gastos posteriores a etapa de produção de bens destinados à venda”.
Além disso, em relação aos fretes sobre remessas em
bonificação/doação/brinde/amostra grátis (CFOP 5910/5911/6910/6911) e outras
saídas (CFOP 5949/6949), o v. acórdão afirmou “que não atendem aos critérios
definidores de insumos constantes no Parecer Normativo Cosit n°5/2018”.
É importante registrar que todas essas operações não são simplesmente fretes,
mas sim de etapas do processo produtivo da empresa.
(...)
Como exemplo pode-se citar as operações de remessas internas creme de leite e
massa coalhada. Em alguns processos esses produtos são utilizados para serem
aplicados a outros. Logo, não se trata de frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da Recorrente, mas sim a necessidade de movimentá-los
internamente, enquanto matérias-primas intermediárias que serão utilizadas na
fabricação de outros produtos.
(...)
Deste modo, sendo o aproveitamento do PIS e da COFINS incidentes sobre estes
custos legítimos, dada sua essencialidade ao processo produtivo da Recorrente,
impõe-se a reforma do v. acórdão recorrido, para que sejam reconhecidos os
créditos postulados.
Assiste razão à recorrente.
De forma diversa do subitem anterior, que tratava de frete de produtos acabados,
este tópico aborda fretes internos de matérias primas que serão utilizadas na fabricação de outros
produtos.
No que concerne ao frete no transporte de insumos entre estabelecimentos, é
possível o seu creditamento, visto que o frete pago na movimentação de matérias-primas entre
Fl. 3295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
28
estabelecimentos integra o custo de produção dos bens fabricados e vendidos, podendo ser
considerado como insumo durante o processo de produção do bem destinado à venda, com base
no inc. II do art. 3° das Lei no 10.833/03 e Lei no 10.637/2002, pouco importando se o bem
transportado estava sujeito a alíquota zero para as contribuições:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Assim, as glosas devem ser revertidas neste tópico.
6.3) Fretes de vasilhames e sacarias
Neste tópico, a recorrente traz as seguintes considerações no recurso voluntário:
O v. acórdão recorrido não reconheceu o direito de crédito da Recorrente sobre
as despesas com fretes em remessas de vasilhame ou sacaria (CFOP 5920), sob o
seguinte argumento:
(...)
Ora, como já afirmado anteriormente, a Recorrente opera derivados lácteos, que
são produtos alimentícios altamente perecíveis, e por isso, em diversas ocasiões
devem ser movimentados em vasilhames ou sacarias, que permitem a adequada
movimentação das matérias-primas.
(...)
Portanto, as despesas incorridas com fretes de vasilhames e sacarias são
essenciais ao processo produtivo da Recorrente, à medida em que se trata de
gastos indispensáveis com a utilização de recipientes necessários ao correto
acondicionamento do transporte das matérias-primas perecíveis, e por isso não
há como ser excluído da fabricação dos produtos lácteos.
Assiste razão à recorrente.
Conforme disposto no item 3, os materiais de embalagem, juntamente com as
matérias primas e os produtos intermediários, são considerados insumos da atividade econômica.
Nesse contexto, o frete vinculado à remessa do material de embalagem (vasilhame
ou sacaria) deve ser considerado insumo da atividade econômica, à luz do conceito
contemporâneo estabelecido pelo STJ.
Fl. 3296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
29
Portanto, as glosas dos créditos relacionados ao frete na remessa de vasilhames e
sacarias devem ser revertidas.
6.4) Fretes para serviços laboratoriais
A recorrente alega que:
O v. acórdão recorrido não reconheceu o direito da Recorrente em se apropriar
dos créditos relacionados com fretes de serviços laboratoriais, por suposta falta
de documentação suporte, como se pode ver no trecho abaixo transcrito:
“Apesar das alegações da defesa de que entre os itens glosados estariam
serviços de frete para realização de análises periódicas do leite em
laboratórios credenciados ao MAPA, não indicou nenhum conhecimento de
transporte em específico, tampouco apresentou outra documentação
suporte, tal como nota fiscal de prestação do serviço, que pudesse
corroborar suas afirmações e subsidiar a análise por este julgador”.
Como forma de afastar qualquer dúvida acerca da integridade dos créditos a que
faz jus, a Recorrente apresenta as notas fiscais e conhecimentos de transporte das
referidas operações (Doc. 04).
(...)
Com efeito, não restam dúvidas de que o frete nessas situações se adequa ao
conceito de insumo previsto no art. 3o, inc. II, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02,
pois sem eles a Recorrente não tem permissão para dar continuidade ao seu
processo produtivo.
Assiste razão à recorrente.
O Parecer Normativo no 5 cita de forma expressa que os testes de qualidade
exigidos pela legislação dos produtos produzidos são considerados insumos para fins de
creditamento do PIS e Cofins:
“53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços pela pessoa jurídica por exigência da legislação que podem
ser considerados insumos para fins de creditamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins:
a) no caso de indústrias, os testes de qualidade de produtos produzidos exigidos
pela legislação”
Nesse contexto, as glosas de despesas com frete para serviços laboratoriais devem
ser revertidas.
7) Armazenagem
Neste tópico, são tratadas questões relativas a armazenagem de mercadorias:
Fl. 3297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
30
Em relação às despesas com os serviços de armazenagem de mercadorias, o
próprio art. 3o, inc. IX da Lei no 10.833/03 traz expressamente a previsão desse
direito creditório, in verbis:
(...)
Ora, é cediço que as condições de armazenamento e transporte de alimentos nos
estabelecimentos estão regulamentadas pela legislação federal já mencionada.
Ademais, de acordo com a ANVISA, o estabelecimento no qual são realizadas a
produção/industrialização, fracionamento, armazenamento e transportes de
alimentos, devem propiciar condições tais que impeçam a contaminação e/ou a
proliferação de microorganismos, e protejam contra a alteração do produto e
danos aos recipientes ou embalagens.
(...)
Logo, sendo o acondicionamento/armazenamento dos insumos, dos produtos
inacabados e acabados obrigatório à Recorrente, a fim de atender as condições de
segurança e qualidade necessárias, mostra-se imperioso o reconhecimento
integral ao seu direito creditório de PIS/COFINS.
Assiste razão à recorrente.
Conforme disposto no despacho decisório, foram glosados valores relativos a
armazenagem de matéria-prima:
111. Foram glosados itens referentes a notas fiscais que se referem a serviço de
armazenagem de matéria-prima, conforme a informação de “ARMAZENAGEM
MATERIA PRIMA” encontrada no campo “centro de custos” nas EFD-
Contribuições. A possibilidade de crédito só se aplica ao armazenamento de
mercadorias (produtos acabados destinados a venda ou revenda).
No que concerne à armazenagem de insumos, é possível o seu creditamento, visto
que tais dispêndios integram o custo de produção dos bens fabricados e vendidos, podendo ser
considerados como insumo durante o processo de produção do bem destinado à venda, com base
no inc. II do art. 3° das Lei no 10.833/03 e Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
As glosas devem, então, ser revertidas.
Fl. 3298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
31
8) Despesas com energia elétrica e térmica
Neste tópico, a recorrente discorre sobre as glosas de energia elétrica e térmica:
O v. acórdão recorrido não reconheceu o direito da Recorrente em apropriar
créditos sobre despesas com energia elétrica e térmica, sob o argumento de que
“foram identificadas faturas/contas de energia em que, diferentemente do que foi
declarado na EFD-Contribuições, não consta nenhum dos estabelecimentos da
interessada como cliente/consumidor, mas sim pessoa jurídica diversa (Banco do
Brasil) ou contribuintes pessoas físicas”.
(...)
Portanto, demonstrado que as contas de energia já juntadas aos autos não estão
registradas em nome de terceiros, mas da própria Recorrente, mostra-se
imperioso o reconhecimento integral ao seu direito creditório de PIS/COFINS.
Não assiste razão à recorrente.
A questão neste tópico é de provas. O despacho decisório explicita que, de julho/16
a dezembro/17, foram pleiteados créditos de energia elétrica e térmica de R$5.063.329,21 e
validados créditos de R$4.922.689,26. Ou seja: 98,60% dos valores foram aceitos.
Os 1,40% que foram glosados referiam-se a contas/faturas que estavam em nome
de outras pessoas físicas ou jurídicas.
Na folha 1.602, consta planilha com discriminação individual de cada valor glosado
e motivação:

Caberia à recorrente trazer cada uma dessas faturas e mostrar, como alegado, que
foram emitidas em seu nome – o que não foi feito.
As glosas devem, assim, ser mantidas.
9) Despesas administrativas gerais
Neste tópico, a recorrente argumenta que os valores pagos nessas rubricas são
essenciais para seu processo produtivo:
O v. acórdão recorrido manteve as glosas relacionadas com “despesas gerais”,
que possuem ligação com contratações de serviços da DIRECTNET, ONLINE DATA
CENTER, PRINTER FACILITES, HOSTLOCATION LTDA, e IT GLOBAL SERVICES. O
Julgador a quo afirma o seguinte:
Fl. 3299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
32
(...)
Ao contrário disso, a Recorrente entende que, atualmente, no mundo globalizado,
que se vê sujeito as constantes alterações no campo da informática, é necessário
que as empresas se adaptem a mudanças para dar continuidade à sua operação.
Nesse sentido, a Recorrente apresenta abaixo o detalhamento acerca dos motivos
pelos quais os referidos serviços são essenciais ao seu processo produtivo:
DIRECTNET – Trata-se de serviços de comunicação e multimidia corporativo
(Sistema de VPN para acessos remotos), sem os quais não é possível se comunicar
de forma remota na empresa;
ONLINE DATA CENTER – Trata-se de serviço de hospedagem de software tipo
datacenter;
PRINTER FACILITES – Trata-se de serviço de locação, manutenção das impressoras
e tonners para toda a fábrica e administração.
HOSTLOCATION LTDA – Trata-se de provedor de internet para toda a empresa,
sem o qual não é possível acessar a rede, nem também trafegar os dados entre a
matriz e a Online Datacenter;
IT GLOBAL SERVICES – Trata-se de mensageria de comunicação com a SEFAZ para
transmissão de NFe, inclusive armazenamento de XML, sem o qual não é possível
cumprir as obrigações fiscais;
(...)
Portanto, evidente o direito da Recorrente à integralidade dos créditos pleiteados
referentes aos serviços referenciados, inclusive no tocante aos dispêndios para a
prestação de serviço de manutenção e técnicos.
Não assiste razão à recorrente.
O recurso voluntário foi extremamente suscinto nesse ponto, tratando os serviços
de forma genérica.
O despacho decisório e o acórdão recorrido, porém, tratam o assunto de forma
mais específica, trazendo vários detalhes que revelam incoerências (como notas emitidas em anos
anteriores e divergências de valores) e falta de documentação comprobatória das despesas:
O acórdão recorrido dispõe que:
Conforme Despacho Decisório, a interessada informou na EFD-Contribuições
gastos com aluguéis de máquinas e equipamentos, tendo sido intimada a
apresentar os contratos de locação e comprovantes de pagamento. A fiscalização
decidiu pela glosa de alguns contratos conforme resumo abaixo:
Fornecedor DIRECTNET - se refere a prestação de serviços de comunicação
multimídia, o qual informa, inclusive, o fornecimento dos equipamentos em
regime de comodato e não de locação.
Fl. 3300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
33
Além do mais, o contrato informa que a vigência se dará conforme definido no
seu Termo de Aceite, o qual somente foi assinado em 24/04/2017, data posterior
ao período de créditos pleiteados.
Fornecedor ONLINE DATA CENTER - se trata de serviços de hospedagem, cessão
de uso de software e de suporte técnico. Os Anexos I e II que seriam parte
integrante do contrato não foram apresentados. Além do mais, não foram
encontrados no contrato a discriminação de quais máquinas ou equipamentos
foram efetivamente alugados e nem qual o valor referente a sua locação, para
que pudesse se apartar esse valor dos demais valores referentes aos serviços
contratados.
Fornecedor PRINTER FACILITES – os valores pleiteados referem-se aos meses de
julho/2016 a dezembro/2017, período futuro ao da vigência do contrato
apresentado: 11/03/2013 a 11/06/2016. Ademais, o único aditivo apresentado
mostra-se sem validade, pois é datado de 11/09/2017, quando o contrato já não
era mais vigente. E ainda, os valores pleiteados em cada mês encontram-se muito
divergentes do total de locação informado no contrato.
Fornecedor HOSTLOCATION LTDA - os valores pleiteados não se encontram
amparados nos dois contratos apresentados. O primeiro contrato, datado de
19/09/2017 tem como objeto a prestação de serviço de conexão à internet, não
se tratando, portanto, de locação de máquina ou equipamento. Já o segundo
contrato apresentado, datado de 10/10/2013, foi firmado com pessoa jurídica
diversa da informada.
Fornecedor IT GLOBAL SERVICES - se trata de prestação de serviços de
processamento e armazenamento de dados para emissão de notas fiscais
eletrônicas, não se tratando, portanto, de locação de máquinas ou equipamentos.
Não existem elementos apresentados pela recorrente que demonstrem a
legitimidade do crédito pleiteado. Caso tivesse tais elementos, deveria apresentá-los detalhada e
individualmente, de forma que o julgador pudesse fazer análise caso a caso.
Tratando-se de pedido de ressarcimento, é o autor do pedido (no caso, a
contribuinte) quem tem o ônus de provar o “fato constitutivo de seu direito.” É o que estabelece o
inciso I do art. 373 do atual Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16/03/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
As decisões do CARF são sempre no sentido de que o direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, pois é o seu
ônus. Abaixo, apenas algumas delas:
Processo no 10925.722575/2019-27
Recurso Voluntário
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
34
Acórdão no 3401-012.999 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 21 de maio de 2024
Recorrente LACTICINIOS TIROL LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
(...)
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA É DO SUJEITO PASSIVO.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão
administrativa que não reconheceu o direito creditório e não homologou a
compensação.
Processo no 10865.902860/2015-58
Recurso Voluntário
Acórdão no 3401-006.285 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de junho de 2019
Matéria PIS/COFINS
Recorrente LIMER-CART INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2012
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DESPACHO
DECISÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes, não sendo nulo, por ausência
de fundamentação, o despacho decisório que deixar de homologar a
compensação por não haver investigado a origem do crédito pleiteado.
Ademais, conforme disposto no acórdão recorrido, serviços como comunicação
multimídia, hospedagem/cessão de uso de software, suporte técnico e conexão à internet não são
aplicados na fabricação das mercadorias vendidas pela interessada, não sendo essenciais (item do
qual o produto dependa intrínseca e fundamentalmente); nem relevantes (item que, embora não
indispensável à elaboração do produto, integre seu processo de produção por imposição legal ou
pelas suas singularidades), não enquadrando-se no conceito contemporâneo de insumos.
A decisão de piso não merece, então, qualquer reparo.
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
35
10) Despesas de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado e crédito extemporâneo
Neste tópico, a empresa alega que:
Por fim, o v. acórdão recorrido manteve as glosas relacionadas com máquinas,
equipamentos incorporados ao ativo imobilizado e créditos extemporâneos, sob o
seguinte argumento adiante transcrito:
(...)
Assim, a pessoa jurídica poderá descontar créditos da base de cálculo do PIS e da
COFINS relativos aos encargos com depreciação de bens e equipamentos
incorporados ao ativo imobilizado que efetivamente participem do processo
produtivo da empresa. E por certo, a Recorrente assim o fez de acordo com a
legislação.
(...)
Inconteste, assim, o direito ao creditamento dos valores oriundos de dispêndios
com a aquisição de máquinas e equipamentos incorporados ao ativo imobilizado,
devendo os créditos em apreço serem reconhecidos.
Não assiste razão à recorrente.
Como no item anterior, o recurso não tratou especificamente de cada item glosado,
trazendo argumentação mais genérica. Assim, casos como o da nota fiscal emitida pela própria
empresa ou com chave de acesso inválida não foram sequer tratados no recurso voluntário. O
creditamento referente a aquisições de bens não sujeitos ao pagamento de contribuições já foi
tratado no tópico 2 deste voto.
Adoto como razões de decidir os seguintes trechos do acórdão recorrido:
Conforme Despacho Decisório e planilha de glosas “10 Ativo Imobilizado” (fl.
2612), a interessada escriturou créditos com base no valor de aquisição de bens
para o ativo imobilizado, registro F130 na EFD-Contribuições, tendo sido glosados
alguns itens sob os seguintes fundamentos:
- NF-e informa CST 08 (sem incidência de PIS/Cofins) - não geram direito a crédito,
como determina o §2o, inciso II, do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
- NF-e emitida pela própria interessada não comprovando a aquisição do bem.
- Crédito extemporâneo: aquisições feitas em meses anteriores ao período de
apuração. A apropriação de tais créditos deve ser feita na EFD-Contribuições
daqueles meses.
- Chave de acesso inválida.
A recorrente sustenta que apurou crédito com base nos encargos de depreciação
de bens e equipamentos incorporados ao ativo imobilizado que efetivamente
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
36
participam do processo produtivo da empresa, de acordo com o inciso VI, art. 3o,
das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002.
Neste ponto, cabe corroborar o que consta no Despacho Decisório de que, ao
contrário do que afirma a interessada em sua manifestação de inconformidade, os
créditos glosados se referem aos informados no registro F130 da EFD-
Contribuições, específico para a escrituração dos créditos determinados com base
no valor de aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado da pessoa
jurídica, adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na
prestação de serviços que, em função de sua natureza, NCM, destinação ou data
de aquisição, a legislação tributária permite o direito ao crédito de PIS e de Cofins
com base no seu valor de aquisição. Caso os créditos estivessem sido apurados
com base nos encargos de depreciação deveriam ter sido informados no registro
F120 da EFD-Contribuições.
Tal informação consta na planilha entregue pela interessada em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 02/2019, denominada “ITEM 10_MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS” (fl. 469). Também na referida planilha, a interessada apresentou
como fundamentação legal para os créditos o inciso XII do art. 1o da Lei n°
11.774/2003, abaixo transcrito:
(...)
Com relação as glosas dos bens cujas NF-e indicam CST 08, a manifestante alega
que o creditamento é incontroverso, conforme amplamente demonstrado e
reiterado na presente Manifestação de Inconformidade. Entretanto, não procede
o argumento da defesa.
Primeiramente, cabe reiterar os argumentos já expostos neste Voto atinentes a
impossibilidade de se apurar crédito da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento das contribuições PIS e Cofins, contida no §2o, inciso II, do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, que inclui aquelas sem incidência das
contribuições (CST 08).
O segundo ponto a ser tratado é que a vedação acima também se aplica no caso
da aquisição de bens do ativo imobilizado com CST 08.
Na apuração não cumulativa das contribuições PIS e Cofins, o custo relacionado
aos bens classificados no ativo imobilizado possui restrições que abrangem tanto
o cálculo do crédito sobre os encargos de depreciação e amortização (art. 3o,
inciso VI, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), como o cálculo do desconto
imediato do crédito (art. 1o, inciso XII, e § 1o da Lei no 11.744/2008.
O entendimento acima encontra-se amparado na Solução de Consulta Cosit no
133/2018, ao responder pergunta sobre a possibilidade de incluir na apropriação
de créditos, realizada com base na Lei no 11.774/2008, os dispêndios referentes a
determinados serviços relacionados ao ativo imobilizado.
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
37
A referida Consulta destaca que o § 1o do art. 1o da Lei n° 11.744/2008,
previamente transcrito, prevê que os créditos sejam determinados com mediante
a aplicação dos percentuais previstos no art. 2o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, sobre o valor correspondente ao custo de aquisição do bem, no
caso de aquisição no mercado interno.
Neste contexto, conclui que as orientações constantes da NBC TG 27, relativas aos
valores que podem ser agregados ao custo do ativo imobilizado, devem ser
interpretadas em consonância com as restrições encartadas na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no que concerne à apuração de
créditos pela sistemática da não cumulatividade.
(...)
Conforme acima exposto, conclui-se que no cálculo do custo de aquisição do ativo
imobilizado, que servirá de base para cálculo do crédito a ser apurado com base
na Lei no 11.774/2008, não devem ser consideradas as aquisições de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições.
Com relação a glosas dos créditos extemporâneos, a manifestante defende que
uma vez não efetuado o creditamento da contribuição no período da escrituração
das respectivas operações, o contribuinte poderá fazê-lo extemporaneamente, ou
seja, em período posterior ao dos fatos econômicos, conforme permissão no § 4°
do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Com relação ao assunto, convêm esclarecer que, nos termos da legislação de
regência, art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, a regra de
aproveitamento dos créditos apurados é sua utilização para desconto da
contribuição devida no mês.
O § 1o do referido artigo dispõe que os créditos serão determinados aplicando-se
a respectiva alíquota sobre o valor dos bens adquiridos no mês ou sobre o valor
das despesas incorridas no mês, ou seja, confina o cálculo de créditos aos
respectivos períodos de apuração, e isto com o fim de que a análise tanto da
existência quanto da natureza do crédito possa ser devidamente auferida dentro
do período específico de geração do crédito:
Assim, o crédito não cumulativo, aproveitado ou não, deve ser apurado e
demonstrado no seu devido período. Neste sentido, uma vez apurado,
demonstrado e comprovado o crédito não cumulativo, e não tendo sido
aproveitado no mês da sua competência, a legislação prevê a hipótese de sua
inclusão como crédito extemporâneo, ou seja, o seu aproveitamento nos meses
subsequentes, é o que dispõe o § 4o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, abaixo destacado:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
38
Verifica-se que a legislação é cristalina, “o crédito não aproveitado em
determinado mês”, ou seja, para uso em meses subsequentes, o crédito precisa
primeiro existir, e, segundo, ele não pode ter sido aproveitado no mês de
competência.
Portanto, ao contrário do que pretende a recorrente, não existe previsão legal
que autorize o creditamento extemporâneo, assim entendido o reconhecimento
do crédito na escrituração fiscal em mês diverso daquele em que se originou. O
que está previsto na legislação é o aproveitamento extemporâneo de crédito
apurado e não aproveitado no mês de sua competência.
Para a utilização/aproveitamento dos créditos glosados como extemporâneos,
seria necessário que restasse demonstrado pela manifestante que tal crédito foi
registrado/apurado tempestivamente e que não foi aproveitado em períodos
anteriores. O que não ocorreu no presente caso.
Tal demonstração deve ser feita por meio da retificação do Dacon/EFD-
Contribuições e DCTF dos períodos em que se originaram, bem como em todos os
demonstrativos subsequentes até o completo aproveitamento do crédito
extemporâneo. Indispensável, ainda, a demonstração na escrituração contábil do
contribuinte da apuração e aproveitamento ou não dos créditos.
A glosa deve, assim, ser mantida.
11) Da aplicação do princípio da verdade material
Neste tópico, a recorrente enumera os documentos anexados ao recurso
voluntário, que foram, todos, considerados ao longo deste voto, sendo, assim, desnecessário
qualquer comentário adicional.
12) Da necessidade de conversão do julgamento em diligência
Por fim, a recorrente requer a eventual conversão do julgamento em diligência:
Na remota hipótese de Vossas Senhorias não se convencerem das alegações da
Recorrente a partir de todos os elementos de prova já apresentados, na forma do
art. 2918 do Decreto-Lei n° 70.235/72 e art. 18, inciso I19, da Portaria MF no
343/2015 (Regimento Interno do CARF), requer-se a conversão do julgamento do
presente recurso em diligência, com o intuito de confirmar o alegado.
(...)
A propósito, esse trabalho, além de afastar as descabidas e equivocadas glosas,
ainda corrobora a boa-fé da ora Recorrente em se esforçar ao máximo para
levantar toda e qualquer documentação que seja necessária, a fim de demonstrar
a possibilidade de apropriação dos créditos pleiteados.
Ademais, no caso em questão, a realização de diligência, além de extremamente
necessária ao deslinde da controvérsia, não tem intuito protelatório e se mostra
totalmente pertinente, de forma que, sem a qual, impossível seria atingir a
Fl. 3306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.848 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.722338/2018-17
39
verdade material, princípio no qual está calcado o processo administrativo,
conforme anteriormente mencionado.
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização de
diligência, em conformidade com o art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação,
podendo ser indeferidas as que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, “caput”, do
Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93).
No presente caso, considero desnecessária a diligência, já que todos os elementos
necessários para o julgamento estão colocados no processo e foram suficientes para o deslinde do
presente julgamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar
parcial provimento para reverter: 1) as glosas de despesas com caixas de papelão utilizadas no
transporte de produtos; 2) as glosas relativas a crédito presumido de leite in natura; 3) as glosas
relativas a serviços de industrialização por encomenda; 4) as glosas relativas a fretes internos; 5)
as glosas relativas a fretes de vasilhames e sacarias; 6) as glosas relativas a fretes para serviços
laboratoriais e 7) as glosas relativas a serviços de armazenagem.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 3307
DF CARF MF
Original